Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735229-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPAK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, proposto pela agravante em face de DEPAK, determinou a restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência de dois veículos, alienados fiduciariamente. O ofício de ID 63466541 foi respondido pelo Detran (ID 63898665). Manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias, sobre a resposta do Detran. Observe-se que o juízo, nos autos originais (ID 211716724), já determinou a expedição de ofício à instituição financeira para obter os dados completos do financiamento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator